Tribunal: TJSP
Processo: 2139397-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é paciente ATTON DANIEL CUSTODIO
RAPOSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 2/12
Voto:
24273 CFF/D
Habeas Corpus:
2139397-45.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
1500474-93.2020.8.26.0583
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Atton Daniel Custodio Raposo
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem para “...determinar a revogação ou o relaxamento da prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura...” (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
06/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 3/12
Prestadas as informações judiciais (fls.
16/22), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 27/33).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilegal de
drogas.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 4/12
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 5/12
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria, ressaltada a gravidade do delito objeto desta impetração, o modo
e as circunstâncias com que foi perpetrado.
Confira-se,
em
destaque:
“...as
testemunhas policiais relataram, in verbis, 'que fazia patrulhamento pelas
ruas do bairro São Judas com vistas a combater o tráfico de drogas, quando,
nas proximidades da casa n. 863 da Rua Cícero Elpídio de Barros, cujo
morador, segundo relatos de vários usuários outrora abordados era um
contumaz vendedor de drogas, redobrou a atenção e logo que se aproximou
avistou uma motocicleta parada defronte ao imóvel; à medida em que a
viatura se aproximou mais o ocupante da motocicleta percebeu a presença
policial e, dispensando um objeto ao solo, empreendeu fuga e não foi
capturado; o morador da residência, que na ocasião estava na calçada,
rapidamente retornou para o interior do imóvel, mas diante das
circunstâncias foi perseguido e abordado; jogado ao solo, defronte à casa do
suspeito, foi encontrado meio tijolo da droga maconha, o tal objeto
dispensado pelo motoqueiro; o morador da casa, identificado como ATTON
DANIEL CUSTÓDIO RAPOSO, foi abordado e revistado, sendo que consigo,
dentro da carteira, foi encontrada a quantia de RS 165,00 e no bolso um
aparelho celular; perguntado, confessou que estava vendendo aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 6/12
porção de droga para pessoa não conhecida e que dentro da casa havia
mais droga; ao lado do fogão da casa foram encontrados 04 (quatro) tijolos
e meio de maconha e no guarda-roupa do quarto do autor mais 02 (dois)
tijolos e meio e certa quantidade fragmentada de maconha, assim como
material de endolação (sacos plásticos incolor), 01 (uma) balança de
precisão e a quantidade R$ 1.150,00; na casa de ATTON DANIEL CUSTODIO
RAPOSO estava sua namorada que, segundo foi apurado, não tinha
qualquer participação em linha de princípio; de acordo com ATTON DANIEL
CUSTÓDIO RAPOSO ele era o revendedor da droga e ganhava cem reais por
quilo vendido, sendo certo que já havia vendido cerca de quatro quilos e
meio de maconha e só nesta data cerca de dois quilos; segundo o capturado
a droga era proveniente do Estado do Paraná e o dinheiro encontrado era
produto da mercancia; o conduzido não ofereceu resistência, mas foi
algemado por receio de fuga.' Por sua vez, perante a autoridade policial, o
autuado confessou a praticado tráfico de drogas (fls. 11).Nesse contexto,
presentes se acham, em sede de cognição sumária, indícios de autoria e
prova da materialidade, a teor do auto de exibição e apreensão e laudo de
constatação de drogas (fls. 18/20 e 23/25), de delito extremamente grave,
com evidente abalo à ordem pública. Assim, indícios da traficância
ressoaram no caderno inquisitivo em desfavor do indiciado, de que estava,
em tese, associado, com terceira pessoa ainda não identificada nos autos, no
exercício do tráfico de drogas. No que tange a quantidade de droga, verifica-
se que foi apreendido 5.450 kg, quantidade suficiente para movimentar
expressivo tráfico de entorpecentes, sem olvidar, também, a apreensão de
balança de precisão, sacos tipo zip e elevado numerário (R$1.315,00), tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 7/12
a indicar, supostamente, as elementares do tráfico de drogas e grande
habitualidade e profissionalismo no caso em tela...” (fls. 65/70, dos autos
principais).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a
significativa quantidade da droga apreendida (maconha).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 8/12
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 9/12
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, ainda, que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 10/12
Constituição Federal.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar o suplicante teria cometido crime hediondo em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 11/12
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2139397-45.2020.8.26.0000 - lauda 12/12
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)